Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-74.2022.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001492-74.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELTON BRUNO FARIAS DA SILVA - CPF: 067.692.161-24 (APELANTE), MARIA BEATRIZ VIEIRA DE MELO - CPF: 033.426.342-51 (APELANTE), FERNANDO BEUREN ARAUJO - CPF: 978.198.160-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO CAMPOS SILVA - CPF: 043.305.081-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (CUSTOS LEGIS), MARIA BEATRIZ VIEIRA DE MELO - CPF: 033.426.342-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PENA DE MULTA FIXADA CONFORME A LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória que fixou pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando ausência de fundamentação idônea na exasperação da pena, e postula a redução proporcional da pena de multa, alegando hipossuficiência econômica do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi exasperada com base em fundamentos concretos e válidos, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena de multa em razão da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exasperação da pena-base encontra respaldo na expressiva quantidade de droga apreendida (11,995 kg de maconha, acondicionados em 14 tabletes), circunstância que ultrapassa o ordinariamente esperado para o tráfico e justifica a elevação da pena conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006.

4.

O critério utilizado na dosimetria da pena – fração de 1/8 aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima – encontra amparo na jurisprudência do STJ e na técnica adotada por diversos tribunais para quantificar a reprimenda, sem violar o princípio da individualização da pena.

5.

A pena de multa foi fixada em observância ao método bifásico, considerando quantidade proporcional de dias-multa em relação à pena privativa de liberdade e valor unitário no mínimo legal, conforme a capacidade econômica do réu, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 33 do TJMT.

6.

Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena de multa, razão pela qual não é cabível sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem, por si sós, justificar a exasperação da pena-base, desde que superem as circunstâncias ordinárias do tipo penal. 2. É legítima a fixação da pena de multa com base em método bifásico, considerando proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade e valor mínimo legal, quando não demonstrada capacidade econômica diversa pelo réu”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput,
e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 939.044/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; STJ, AgRg no HC 579.203/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.05.2021, DJe 01.06.2021; STJ, PET no REsp 1659662/CE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021; TJMT:
Enu
nciado Orientativo n.o 33, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

HELTON BRUNO FARIAS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
HELTON BRUNO FARIAS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001492-74.2022.8.11.0028, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Por meio das razões recursais apresentadas no ID 210107801, o réu pleiteia a
revisão da dosimetria da pena
, requerendo a
fixação da pena-base no mínimo legal
, sob o argumento de que a sanção foi majorada de forma desproporcional e excessiva, com base em circunstâncias judiciais inerentes ao tipo penal (quantidade e qualidade da droga apreendida). Requer, ainda, a
redução proporcional da pena de multa
, em razão de sua alegada hipossuficiência econômica
.

Nas contrarrazões constantes do ID 273946917, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
do apelo
, entendimento igualmente sustentado no parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, anexado sob o ID 282456372.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para tanto, e o meio de impugnação empregado mostra-se necessário e adequado para se alcançar a finalidade colimada. Assim,
presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defensoria Pública.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
HELTON BRUNO FARIAS DA SILVA
e da codenunciada
Maria Beatriz Vieira de Melo
(cujo processo foi desmembrado), pela prática da conduta criminosa tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, nos seguintes termos:

“[...] Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 23(vinte e três) de maio de 2022, por volta das 23h30, na Rodovia BR 070, Posto Fiscal da PRF 120, neste município, os denunciados HELTON BRUNO FARIAS DA SILVA e MARIA BEATRIZ VIEIRA DE MELO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportavam 14 (quatorze) tabletes de substâncias análogas à maconha, pesando aproximadamente 11,945 kg (quilogramas) divididos em uma mochila de cor preta e a outra de cor marrom, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 20.

Segundo apurado, a Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem de um veículo Fiat Palio Fire, placa QBK 6G62, conduzido por Luiz Silva, o qual transportava o casal de denunciados HELTON e MARIA BEATRIZ de Cuiabá/MT a Cáceres/MT.

Durante a abordagem, os passageiros, ora denunciados, mostraram-se nervosos e apresentaram informações contraditórias que chamaram atenção dos policiais rodoviários. O denunciado HELTON disse que residia em Cáceres e teria ido na quinta-feira passada para Cuiabá visitar sua tia Maria e lá permanecido desde então. Já a denunciada MARIA não soube precisar a origem e motivo da viagem, tampouco como pagariam o motorista que estaria os levando para Cáceres/MT.

Diante disso, a equipe policial realizou fiscalização nas bagagens do casal, ocasião em que encontrou 14 (quatorze) tabletes de substâncias análogas à maconha, pesando aproximadamente 11,945 kg (quilogramas) divididos em uma mochila de cor preta e a outra de cor marrom.

Por fim, os denunciados foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Poconé/MT.

O Laudo Pericial Definitivo das substâncias apreendidas apresentou resultado positivo para a presença de MACONHA (vide anexo).

Assim, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04), Boletim de Ocorrência (fls. 06/16), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 20), Laudo de Constatação Preliminar (fls. 43/45), Laudo Definitivo de Drogas (anexo) e Termos de Declarações constantes nos autos. [...]” –

Denúncia, ID

210107729
.

Nos termos expostos, a irresignação defensiva recai exclusivamente sobre a dosimetria da pena, passando-se, pois, à análise do apelo.

I –
DA PENA-BASE
:

Em primeiro lugar, a ilustre Defensoria Pública sustenta que o apelante teve sua sanção basilar majorada de forma desproporcional e excessiva, com fundamento exclusivo em circunstâncias judiciais inerentes ao próprio tipo penal.

Não há controvérsias relevantes, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, acerca da necessidade de
fundamentação adequada
para que a pena se afaste do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, sendo imprescindível a
valoração motivada de ao menos um vetor judicial desfavorável ao réu
para que se cogite a exasperação da pena-base.

Tal entendimento visa concretizar o dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Na
primeira etapa da individualização da pena
, verifica-se, a partir da sentença prolatada (ID 210107790), que o juízo de origem
exasperou a pena-base do apelante em
1 (um) ano e 3 (três) meses
, fixando-a em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em razão da avaliação negativa quanto à
quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos
, nos seguintes termos:

“[...]
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006

Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, conjugadas com as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei no11.343/06 (“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”), em especial a natureza e a quantidade de substância entorpecente, entendo que a pena do acusado, em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, deva ser fixada além do mínimo legal.

[...]

Diante da
natureza e nocividade da substância apreendida
, que no caso em tela trata-se de 14(catorze) invólucros (11,995 Kg) de Maconha, configura-se requisito hábil para elevar a pena base além do no mínimo legal.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 CAPUT DA LEI 11.343/06
:

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, presente um fator desfavorável à conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, e a considerar deve-se acrescer em 1/8 por cada fator negativo, aplicada a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito (10 anos), e somar à pena mínima prevista no tipo penal qual seja de 5 (cinco) anos. Sendo assim, tenho por bem
FIXAR
qual seja em
06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
. [...]”
– Sentença, ID 210107790 - Págs. 7-8.

Sobre a temática, faz-se oportuno pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se observa,
o próprio legislador impôs ao magistrado o dever de considerar a natureza e a quantidade da droga
, entre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre os critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
14 (catorze) tabletes de maconha
, com peso total de
11,995 kg (onze quilogramas e novecentos e noventa e cinco gramas)
, revela potencial de lucro às custas de um dano social significativo. E, embora tal aspecto tenha sido considerado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, configura elemento concreto apto à
valoração negativa da conduta
, sobretudo quando se verifica, sob essa perspectiva, que
“(...)
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”
(MORAES, Alexandre de.
Legislação Penal Especial
. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

No que tange à
quantificação de cada vetor judicial desabonador
, cumpre ressaltar que o procedimento de fixação da pena, nas duas primeiras fases da dosimetria, orienta-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, de forma fundamentada e dentro dos limites legais previamente estabelecidos, dosará o
quantum
da sanção penal conforme necessário, suficiente e adequado tanto à reprovação quanto à prevenção do delito.

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que o
quantum
de exasperação ou de redução da pena deve, evidentemente, ser proporcional, sendo avaliado conforme as circunstâncias do caso concreto. Em outras palavras, nessas fases da dosimetria,
não se impõe a observância de critério matemático rígido
para a fixação da reprimenda, sob pena de afronta ao
princípio da individualização da pena
, que exige a consideração das peculiaridades de cada situação fática.

Não obstante, é admissível que o magistrado adote, com a devida fundamentação, determinada corrente doutrinária para definir o critério de dosagem da pena.

Visando à segurança jurídica, consolidou-se, no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, para cada vetor negativo do art. 59 do Código Penal, o julgador pode aplicar a fração de
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Na hipótese dos autos, como já mencionado, ao contrário do que sustenta a ilustre defesa, mostra-se legítimo o
recrudescimento operado pela douta magistrada
, porquanto a
quantidade e a natureza da droga apreendida
constituem
vetores idôneos para justificar a elevação da pena
na primeira fase da dosimetria, não se confundindo com as elementares do tipo penal do tráfico de entorpecentes. Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Ademais, embora o
quantum
de aumento aplicado possa, à primeira vista, parecer excessivo, não se pode olvidar que se trata da apreensão de
mais de onze quilogramas de maconha
, o que evidencia
maior reprovabilidade da conduta
imputada ao acusado.

Em situações que envolvem apreensões significativas de substâncias proscritas, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a elevação da pena acima do mínimo legal, já na primeira fase da dosimetria, como no presente caso, em que
a magistrada sentenciante adotou um dos critérios aceitos para o incremento da pena-base
–
1/8 (um oitavo), aplicado sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
–, em fiel observância ao art. 42 da Lei de Drogas.

Conclui-se, portanto, que a exasperação da pena-base foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos, razão pela qual
não comporta reparo
.

II –
DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA:

Por derradeiro,
HELTON BRUNO
almeja a
readequação do pagamento da multa
.

É de salutar importância esclarecer que a fixação da multa decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade.

Ademais, de

acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa
já se encontra estabelecida em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade
, assim como
o valor de cada dia-multa que deve respeitar as condições econômicas do apenado
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.o 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Destarte,
não há qualquer alteração a ser feita na pena de multa estabelecida ao sentenciado
, pois aplicada em conformidade com os preceitos legais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
HELTON BRUNO FARIAS DA SILVA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.o 1001492-74.2022.8.11.0028.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025